Tribunal: TJSP
Processo: 0001257-39.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU MITIGAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS – ACUSADA QUE, DOLOSAMENTE, INDUZIA A VÍTIMA EM ERRO, MEDIANTE ARTIFÍCIO – DOLO CRISTALINO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA E REGIME PRISIONAL QUE NÃO COMPORTAM REMENDOS – NÃO É FACULTADO À RÉ ESCOLHER A PENA QUE MELHOR LHE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU MITIGAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS – ACUSADA QUE, DOLOSAMENTE, INDUZIA A VÍTIMA EM ERRO, MEDIANTE ARTIFÍCIO – DOLO CRISTALINO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA E REGIME PRISIONAL QUE NÃO COMPORTAM REMENDOS – NÃO É FACULTADO À RÉ ESCOLHER A PENA QUE MELHOR LHE CONVIER – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – VICARIANTE EM HARMONIA COM AS DIRETRIZES DOS ARTIGOS 44 E 45 DO CP – GRATUIDADE QUE REQUESTA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA E DEFERIMENTO QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICO ARREDAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PRECEDENTES STJ – RECURSO DESPROVIDO.